Tribunal: STF
Processo: RE 1136354
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA. MÉRITO DA AÇÃO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE PARA JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ação rescisória interposta com o objetivo de rescindir julgado cujo mérito foi por ele apreciado em recurso extraordinário.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.